Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600419-64.2020.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ANA CRISTINA DA ROSA
Órgão julgador: RECORRENTE: ANA CRISTINA DA ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600419-64.2020.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 22/10/2020
Processo referência: 0600419-64.2020.6.16.0050
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura n° 0600419-
64.2020.6.16.0050, (DRAP 0600338-18.2020.6.16.0050) que julgou procedente a impugnação
apresentada pelo Ministério Público Eleitoral e indeferiu o requerimento de registro de candidatura
de Ana Cristina da Rosa para concorrer ao cargo de Vereadora nas eleições municipais de 2020 no
Município de Araucária/PR. (Ação De Impugnação Ao Registro Da Candidatura pelo Ministério
Público Eleitoral em face Ana Cristina da Rosa, candidata ao cargo de vereador, sob o número
13223, pelo Partido dos Trabalhadores, sob a alegação de que a impugnada não está filiada junto
ao Partido Dos Trabalhadores. No presente, verifica-se que poderia estar-se diante de caso de
dupla filiação, pois quem encaminhou a solicitação de candidatura da impugnada Ana Cristina da
Rosa foi o Partido dos Trabalhadores, inclusive, constando na Ata da Convenção realizada pelo
partido. Contudo, o que verifica-se junto a certidão extraída do Tribunal Superior Eleitoral é que a
impugnada está filiada ao Democratas desde o ano de 2016. Constituindo-se o estabelecimento de
filiação partidária pelo prazo de, no mínimo, seis meses antes das eleições e não preenchida essa
condição pela impugnada, o indeferimento de seu registro é medida que se impõe ante a filiação
em partido diverso a partido político do qual foi indicada para concorrer). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANA CRISTINA DA ROSA (RECORRENTE)
ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18477
966
10/11/2020 18:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.914

RECURSO ELEITORAL 0600419-64.2020.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ANA CRISTINA DA ROSA
- OAB/PR0101600
ADVOGADO: ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
VEREADOR. PRAZO DE FILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO NOME EM LISTA OFICIAL.
ALEGAÇÃO DE ERRO DO PARTIDO NA INCLUSÃO DA FILIAÇÃO. SÚMULA 20 DO
TSE. APRESENTAÇÃO APENAS DE DOCUMENTOS UNILATERAIS. RECURSO
DESPPROVIDO.
1. Tratando-se de falha meramente formal – falta de inclusão oficial do candidato –, ainda
que não devidamente corrigida pelo partido interessado no momento oportuno, não se
pode penalizar o cidadão com o impedimento do exercício de seus direitos políticos
passivos, desde que apresentadas provas não unilaterais.
2. Não havendo prova da filiação partidária, com antecedência de seis meses do dia da
eleição, não há como deferir o registro de candidatura.
3. Recurso conhecido e negado provimento para manter o indeferimento do registro.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

Num. 18477966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 18:00:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017595825000000017879042
Número do documento: 20111017595825000000017879042

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da
050ª Zona Eleitoral de Araucária que indeferiu o pedido de registro de candidatura de
ANA CRISTINA DA ROSA para concorrer ao cargo de vereador, devido à ausência da
condição de elegibilidade em virtude da falta de prova da filiação partidária.
Em suas razões (ID 11754166), o recorrente alega que se filiou ao Partido
dos Trabalhadores - PT no dia 30 de maio de 2019; que apesar de ter assinado sua
ficha de filiação, dando ciência ao dirigente do partido de sua intenção de participar do
pleito de 2020, por desídia e falta de preparo, dentre outras dificuldades, não foram
tomadas as devidas providências para realizar a conferência relativa a presença de seu
nome nas listagens do partido, requerendo assim a anulação da sentença.
Alega que apresentou sua ficha de filiação junto ao PT, afirmando que a
realidade dos fatos deve prevalecer, e que este caso amolda-se perfeitamente a
Sumula nº 20 do TSE.
Ao final, requer a intimação do Partido dos Trabalhadores para
manifestação acerca do caso analisado, pugnando pelo provimento do recurso para
deferir seu registro de candidatura.
O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões sustenta que cabe ao
eleitor acompanhar a situação de sua filiação dentro dos prazos legais (ID de nº
12499766).
Argumenta que as provas trazidas pela Recorrente (requerimento de
filiação e registro em lista interna), não são hábeis a comprovar a sua filiação junto a
agremiação. (ID ́s de nº 12498666 e 12498766)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do presente recurso, por considerar que, os documentos trazidos aos
autos não comprovam sua filiação junto ao Partido dos Trabalhadores (ID de nº
17412766).
É o relatório.
VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
No mérito, a controvérsia estabelecida no presente Recurso Eleitoral
relativo a Registro de Candidatura diz respeito as possíveis formas de se comprovar a
filiação partidária do pretenso candidato em sede de pedido de registro de candidatura.
Num. 18477966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 18:00:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017595825000000017879042
Número do documento: 20111017595825000000017879042

Acerca do tema o artigo 11, §1º, III, da Lei nº. 9.504/97 dispõe:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até às dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as
eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
III - prova de filiação partidária;
A filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da
referida Lei nº. 9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de
filiados, por parte do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral, providência que, in
, não foi observada pelo partido, concluindo-se, portanto, inexistente o registro da
casu
filiação partidária.
Em caso de ausência deste registro, o TSE editou súmula que dispõe que
“A falta do nome do filiado ao partido na lista por este encaminhada à Justiça Eleitoral,
nos termos do Art. 19 da Lei 9.096, de 19.9.95, pode ser suprida por outros elementos
(Súmula nº. 20 TSE).
de prova de oportuna filiação”
Entretanto, o entendimento jurisprudencial do TSE dispõe que prova
unilateral e desprovida de fé pública não tem o condão de comprovar a filiação
partidária.
No caso em tela, consta da petição de recurso cópia da ficha de filiação
assinada pelo Recorrente, bem registro em lista interna, impressa recentemente, onde
consta o nome da pretensa candidata. (ID ́s de nº 12498666 e 12498766)
Esses documentos, de per si, são todos unilaterais e não são tidos como
aptos a demonstrarem vínculo de filiação partidária e a data do início da filiação
partidária, nos termos da citada Súmula nº. 20 do TSE e ainda, como se vê no seguinte
julgado:
ELEIÇÕES 2014. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO. DEPUTADO ESTADUAL.
INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. (...).
1. A documentação unilateralmente produzida pelo candidato/partido político (e.g., ficha
de filiação, relatório extraído do sistema Filiaweb, atas de reunião) não se reveste de fé
pública e, precisamente por isso, não possui aptidão para demonstrar o preenchimento da
condição de elegibilidade insculpida nos art. 14, § 3º, V, da CRFB/88, art. 9º da Lei nº
9.504/97 e art. 18 da Lei nº 9.096/95 (Precedentes: AgR-REspe n° 641-96/DF, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, PSESS de 25.9.2014; AgR-REspe n° 90-10/SP, Rel. Min. Dias
Toffoli, DJe de 25.3.2013; e AgR-REspe n° 74-88/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, PSESS
de 29.11.2012). (...)
6. Agravo regimental desprovido.
Num. 18477966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 18:00:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017595825000000017879042
Número do documento: 20111017595825000000017879042

(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 113185, Acórdão de 23/10/2014,
Relator(a) Min. LUIZ FUX, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/10/2014).
Destaquei.

Por cautela, este Relator, em consulta ao sistema de filiação partidária
“Filiaweb”, buscou verificar se a candidata, ora recorrente, consta como filiado ao PT, e
qual a data de inserção no registro interno do Partido. Constatou-se que o partido
inseriu a filiação em data de
, conforme abaixo se vê.
16/06/2020
Assim, o cotejo da documentação acostada aos autos, somado à consulta
ao sistema próprio, revela a filiação do recorrente perante o Partido Democrático
Trabalhista - PDT, somente a contar de 16/06/2020.
O reconhecimento do vínculo de filiação não dispensa, contudo, o
preenchimento do prazo mínimo de filiação do candidato a um partido político que,
atualmente, é de 06 (seis) meses antes das eleições, que em 2020 foi em 04/04/2020,
conforme calendário eleitoral.
Neste contexto, penso que os documentos trazido aos autos não permitem
afirmar que a candidata estava filiada ao PT antes de 04/04/2020, de modo a preencher
o prazo mínimo de filiação partidária necessário para concorrer nas vindouras eleições.
Portanto, resta desatendida a condição de elegibilidade prevista no art. 14,
§ 3º, V, da Constituição da República.
Verifica-se assim que
se encontram preenchidos os requisitos para o
não
deferimento do presente registro de candidatura, pois não restou comprovada a filiação
partidária com antecedência de 6 (meses) antes do pleito.
DISPOSITIVO
Num. 18477966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 18:00:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017595825000000017879042
Número do documento: 20111017595825000000017879042

Diante do exposto, voto pelo
e no mérito
CONHECIMENTO
NEGO
ao Recurso Eleitoral, mantendo íntegra a sentença que julgou
PROVIMENTO
procedente a impugnação e indeferiu o registro de candidatura de ANA CRISTINA DA
ROSA para concorrer ao cargo de vereadora no município de Araucária, pelo Partido
dos Trabalhadores, para as eleições 2020.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600419-64.2020.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ANA CRISTINA DA ROSA - Advogado do(a)
RECORRENTE: ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO - PR0101600 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18477966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 18:00:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017595825000000017879042
Número do documento: 20111017595825000000017879042